Tribunal: TJMT
Processo: 0002823-26.2017.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002823-26.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DILMAR ANTONIO FRARES - CPF: 473.332.009-49 (APELADO), MARISTELA REIS FRIZON - CPF: 411.976.821-04 (ADVOGADO), BRUNA LUISA GERLACH GESUALDO - CPF: 003.542.351-09 (ADVOGADO), MARA ANGELA VENCATO - CPF: 622.367.419-87 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BRUNA LUISA GERLACH GESUALDO - CPF: 003.542.351-09 (ADVOGADO), DILMAR ANTONIO FRARES - CPF: 473.332.009-49 (APELANTE), MARA ANGELA VENCATO - CPF: 622.367.419-87 (APELANTE), MARISTELA REIS FRIZON - CPF: 411.976.821-04 (ADVOGADO), KENNYA VALERIA CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 010.081.972-97 (ADVOGADO), KENNYA VALERIA CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 010.081.972-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO O RECURSO DA PARTE AUTORA E DESPROVEU O RECURSO DO BANCO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA SUPOSTAMENTE ORIUNDA DE CONTRATO AVALIZADO PELOS AUTORES -
AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO DÉBITO – AVAL NÃO COMPROVADO
– NEGATIVAÇÃO POR DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MAJORAÇÃO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não comprovada a contratação do empréstimo junto à instituição financeira, tampouco a prestação de aval pela parte autora, cabível a declaração de inexistência do débito e exclusão da inscrição restritiva, com a consequente condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da inscrição indevida.
2. Em casos de inscrições restritivas indevidamente realizadas, o dano decorrer do próprio fato da inscrição ilícita (
in re ipsa
), sendo dispensável prova do efetivo sofrimento moral experimentando pelo suposto devedor. 3. A fixação do valor indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002823-26.2017.8.11.0015 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL
S.A., e também por DILMAR ANTONIO FRARE e MARA ANGELA VENCATO, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (Número Único 0002823-26.2017.8.11.0015 – Código 290843), ajuizada contra o primeiro pelos segundos apelantes, julgou o pedido parcialmente procedente, para declarar a inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo no 000000000137 em razão de os autores/devedores não serem mais sócios e avalistas da empresa Só Fibras Indústria e Comércio de Fibras Ltda; a sentença condenou o Banco ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada um dos autores a título de indenização por danos morais em virtude da negativação dos mesmos pela falta de pagamento do débito declarado inexistente (cf. Id no 69779522), bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O Banco/apelante insiste na legalidade do débito, dizendo que os autores subscreveram o instrumento contratual como avalistas da empresa
Só Fibras Indústria e Comércio de Fibras Ltda, assumindo a responsabilidade solidária pela satisfação do débito, e, justamente por isso, inexiste
situação com aptidão para ensejar o dever de indenizar por danos morais, já que não houve falha na prestação do serviço; aduz, ainda, que o caso não ultrapassou o “
mero aborrecimento
” (cf. fls. 05 Id. no 69779525), razão pela qual a condenação indenizatória deve ser excluída, mas, se mantida, o valor indenizatório deve ser reduzido em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja excluída a condenação indenizatória, ou, ao menos, para que seja reduzido o valor da indenização.

Em seu apelo, os autores se mostram inconformados com o valor indenizatório arbitrado, sustentando, em longo arrazoado, que o montante
fixado não atende ao caráter punitivo pedagógico, pelo que o recurso deve ser provido para que o valor indenizatório seja elevado para montante correspondente ao dobro do valor do débito objeto da negativação, e que os honorários advocatícios sejam fixados no patamar máximo (20%).

Conquanto intimadas ambas as partes, as contrarrazões foram ofertadas apenas pelos autores, com réplica aos fundamentos recursais do adversário e
torcida pelo desprovimento do apelo (
Id no 69779549
)
.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exm
o
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sucedeu que os autores/apelantes eram sócios-proprietários da empresa
S
Ó
FIBRAS IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE FIBRAS LTDA
, mas, em
13.05.2007,
alienaram as cotas de sua titularidade para Romoaldo Barcela, Arlete da Silva Herbele e Adelar Miguel (cf. fls. 01/07 Id. no 69778474), adotando todas as providências junto aos órgãos e entidades competentes para a efetivação do registro do contrato de trespasse societário, tendo ocorrido, portanto, a modificação integral dos sócios proprietários da empresa Só Fibras.

Sucedeu, porém, que, em
28.02.2016,
o Banco/apelante inseriu o nome dos autores/apelantes em cadastros de proteção ao crédito por débito no valor de R$
35.822,64
, referente ao
contrato no

00000000013
7
, supostamente firmado entre o Banco/apelante e a empresa Só Fibras, em cujo instrumento, conforme consta razões apresentadas pelo Banco/apelante, os autores/apelantes figuram como “avalistas” da Só Fibras, razão pela qual o Banco insiste tanto na corresponsabilidade dos autores pelo pagamento da dívida, quanto na legalidade da inscrição de seus CPFs em cadastros de proteção ao crédito.

Análise atenta da prova dos autos mostra que,
primeiramente, a negativação dos autores teve suporte no inadimplemento do
Contrato no
00000000013
7
(cf. fls. 05 Id. no 69778488), mas o instrumento desse aludido pacto, que foi apenas nominalmente indicado, não foi juntada aos autos; registre-se, por outro lado, que, ao ofertar contestação, o Banco/apelante apresentou autos cópia do instrumento do “Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Rápido”
no 013.707.305
, no valor de R$ 50 mil, celebrado entre ele e a empresa
S
Ó
FIBRAS IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE FIBRAS LTDA
em
29.08.2003
, ou seja, quando os autores/apelantes ainda eram sócios proprietários dessa aludida empresa, mas esse mesmo instrumento mostra que o vencimento dessa dívida se deu em
28.08.2004
(cf. fls. 01/02 Id. no 69779477), ou seja, não há prova da existência de nenhum vínculo negocial entre os autores/apelantes e o Banco com aptidão para justificar a negativação daqueles em
28.02.2016
por débito no valor de R$
35.822,64
, de modo que, quanto à existência, validade e legalidade da suposta dívida que pretendeu dar respaldo à inscrição restritiva, nenhum fiapo probatório foi trazido pelo Banco/apelante.

O
exame dos fatos controvertidos e da prova produzida nos autos foi muito bem realizado pel
a
MM
a.
Ju
í
z
a, e assim,
considerando que as razões recursais
do Banco
praticamente flertam com a ausência de dialeticidade recursal
, seja porque são genéricas e
vaga
s

a respeito d
a matéria devolvida à 2a Instância, mal tangenciando
os fatos discutidos na lide, seja porque não enfrentam propriamente o raciocínio
sentenci
al, a r. sentença deve ser mantida.

Em casos de inscrições restritivas indevidamente realizadas, o dano decorrer do próprio fato da inscrição ilícita (
in re ipsa
), sendo dispensável prova do efetivo sofrimento moral experimentando pelo suposto devedor, daí porque descabida, como já tem proclamada a jurisprudência dos tribunais brasileiros, e notadamente a do STJ, a tese recursal de que a responsabilidade civil deve ser afastada, no caso, à falta de prova cabal do dano moral alegado.

Nesse sentido:

“
ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONCESSÃO DE CREDITO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – (...) Demonstrada nos autos a inexistência de relação jurídica entre as partes,

a ilegalidade dos débitos cobrados e a falha na prestação de serviços

que culminou na negativação indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, indenização por danos morais é

medida que se impõe” (TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 157817/2014 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015).

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 190, e-STJ): "(...) Ora, na espécie, restou incontroversa a negativação do nome do requerente, sendo que tal situação não pode ser considerada como mero aborrecimento. Isso porque a inscrição junto aos cadastros de inadimplentes, por si só, constitui conduta abusiva e lesiva à parte autora, na medida em que passível de causar-lhe insatisfação e dissabores. Deste modo, a indenização pleiteada com base nesse fundamento prescinde da comprovação de prejuízo pela parte autora, já que o seu sofrimento é presumível. O dano moral, no caso, se mostra
in re ipsa
, ou seja, com a ocorrência do próprio fato ilícito". 2. (...). 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 4. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 5. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorre
in casu
. 6. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 7. Recurso Especial não conhecido. (STJ – Segunda Turma - REsp 1707577/SP - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 07/12/2017 - DJe 19/12/2017)

“
ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL, CUMULADA COM DANOS MORAIS - FRAUDE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Fraude na contratação de serviços em nome da requerente, acarretando a inscrição negativa do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, motivo do pedido indenizatório extrapatrimonial. Ausência de relação contratual. dever de indenizar” (TJMT – 2a Câmara Cível – Recurso de Apelação Cível no 140.087/2014 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgado em 18/03/2015 - DJE 30/03/2015).

O art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é
pretium doloris
, porém uma ensancha de reparação da afronta”
. (Instituções de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16a ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.”
(STJ – Resp

693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.).

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, o autor

nada contribuiu para a ocorrência do dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, o
s
autor
es
, “
gerente
”
e “artesã”
, e do outro, instituição financeira), e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores.

S
opesadas as particularidades do caso, tenho que o valor indenizatório deve ser majorado para
R$
10
.000,00 em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
e montante que vejo como justo e razoável,
atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

No tocante aos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação,
o valor deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado.

Considerando que a ação de inexistência de débito não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o percentual de 10% remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo Banco/apelante, por outro lado, dou parcial provimento ao recurso interposto pelos autores/apelante apenas para majorar para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor da indenização por danos morais devido a cada um dos litigantes.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo Banco/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021